Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-70.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007160-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE GROSSO ESTRADA - CPF: 054.560.771-08 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
–
ALUNO DO CURSO DE MEDICINA
–
ÚLTIMO SEMESTRE
–
ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU – MENSALIDADES POSTERIORES INDEVIDAS
–

VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
–
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
–
REDISTRI
B
UIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS
EM 50% PARA CADA LITIGANTE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

As mensalidades posteriores à data da colação de grau antecipada são indevidas, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição de ensino.

A alteração substancial da sentença
enseja a sucumbência recíproca
,
que é fixada
conforme o
decaimento de cada litigante
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Monitória
julgada procedente
para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$
63.540,00, referente às mensalidades
escolares
inadimplidas, com atualização monetária a partir do vencimento
do título, juros de mora a contar da citação e multa contratual de 2%
, além de condenar o
apelante

às
custas processuais e
aos
honorários advocatícios
de 10% do
montante
atualizado
da dívida
.

O apelante aduz que
sua colação de grau
não
se deu
com base na Portaria n. 10/2020, que previa o pagamento das mensalidades, mas sim
por força de
liminar proferida
no
Mandado de Segurança n. 1006241-71.2020.4.01.3600, em
tramitação
na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Aduz
que
referida
Portaria foi expedida posteriormente à data
da formatura
.

Diz
ainda
que não cursou todo o semestre
e,

portanto,

considerá-lo
devedor desse período de forma integral
causará o
enriquecimento
ilícito
da apelada.

Afirma que há
julgados
deste Tribunal
de Justiça em que é reconhecida
a desnecessidade de quitação das mensalidades após a
entrega do diploma
ao
estudante concluinte do ensino superior
.

Argumenta
que a apelada cobrou 6 mensalidades em atraso, quando são devidas
apenas
4, num total de R$42.360,00.

Pede que seja declarado inexistente
o débito de R$21.180,00,
alusivo

a
maio e junho de 2020, cobrado depois do encerramento formal do vínculo entre as partes
.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 234124193).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apela
da
ajuizou a presente Ação
Monitória buscando cobrar do apelante a dívida de R$63.540,00 relativo ao último semestre do curso de Medicina
(1/2020), parcelado em seis vezes, e para o qual não houve Aditamento do FIES.

A lide foi julgada procedente.

O apelante
, era aluno de Medicina, e, por força de liminar concedida em Mandado de Segurança, obteve autorização para
cola
r
grau antecipadamente,
o que aconteceu
em 29-4-202
0
. Desse modo
, só é devedor das mensalidades de janeiro a abril, não sendo dev
idas as de maio e junho de 2020.

O fato de não ter usufruído dos serviços da apelada no período
em questão
torna indevido
o pagamento correspondente, pois não h
ouve

a
contraprestação
pela apelada
.
Ainda que a antecipação da colação de grau tenha sido a pedido do apelante, o
adimplemento
dos meses que não cursou,
resultar
ia
em enriqueciment
o sem causa da apelada
, uma vez que não ofertou seus serviços para aquele aluno em específico
em maio e junho de 2020
.

Confira-se jurisprudência dessa Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
COBRANÇA DE SEMESTRALIDADES POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA
– LEI Nº 14.040/2020 –
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO INÍQUA E ABUSIVA - NULIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1.
Com a antecipação da colação de grau durante o período pandêmico, nos moldes da Lei n.º 14.040/2020, cessa a obrigação de pagamento das semestralidades remanescentes, relativas a período cujos serviços educacionais não foram prestados. Vedação ao enriquecimento sem causa e proteção do consumidor frente a obrigações iníquas e abusivas.
Arts
. 884, do CC e 51, IV, do CDC
.
2. Irrelevância da confissão de dívida, visto que a cobrança, em si, é nula pela violação à legislação de regência, não sendo necessária a comprovação de vício de consentimento.”

(N.U 1021825-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023).
(Sem destaque no original).

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO -
ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU
- MEDICINA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - PANDEMIA COVID-19 - LEI N.º 14.040/2020 - PORTARIA N.º 383/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -
COBRANÇA DAS MENSALIDADES APÓS COLAÇÃO DE GRAU - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
- VALORES PAGOS A TÍTULO DE MATRÍCULA - DEVIDOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PURO. 1. O art. 3º, § 2º, da Lei nº. 14.040/2020 e a Portaria do MEC nº. 383/2020 possibilitaram às faculdades a colação de grau antecipada de seus discentes nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, desde que cumpridos 75% do estágio supervisionado/internato médico. 2. Havendo fato superveniente que alterou objetivamente as bases sobre as quais as partes contrataram, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 3.
Os contratos de prestação de serviços educacionais são contratos sinalagmáticos, e, ao antecipar a colação de grau, cessa a prestação de serviço, de modo que a cobrança de mensalidades após esse ponto resultaria em enriquecimento indevido por parte da instituição de ensino
. 4. Não há falar em restituição dos valores pagos para realização da matrícula no 12o período do curso de medicina, uma vez que se exigia
do
aluno estar devidamente matriculado para fazer jus à antecipação da colação de grau. 5. O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual. 6. A negativação indevida configura o dano moral puro ou in
re

ipsa
, pois o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003263-27.2021.8.13.0439, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/02/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2024)
. (Sem destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA
. PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL. PANDEMIA COVID 19.
COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A COLAÇÃO DE GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO PRESTADOS.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-GO 51159490820218090007, Relator: DIORAN JACOBINA RODRIGUES, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/06/2022). (Sem destaque no original).

Registre-se ainda que ele deixou de cursar o mês de maio inteiro, sendo infundada a arguição
de que a mensalidade, por vencer em 15-5-2020,
seria relativa a esse mês e que, portanto, ele seria devido.
Isso porque a
data do vencimento
é escolhida pela instituição de ensino que, no caso, foi definida para 15 dias depois do mês estudado.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao Recurso para
declarar indevidas as mensalidades dos meses de maio e junho de 2020, no valor originário de R$21.180,00
, e, por conseguinte, reconhecer a sucumbência recíproca, devendo cada parte pagar 50% dos ônus de sucumbência
.

V O T O S V O G A I S

Na presente
Ação Monitória
, julgada procedente,

a apelada busca receber
do apelante
a quantia de
R$63.540,00 relativ
a
ao último semestre do curso de Medicina (1/2020), parcelad
a
em seis vezes, para
a
qual não houve Aditamento do FIES.

Por
força de
autorização concedida liminarmente
em Mandado de Segurança,
o apelante
colou
grau antecipadamente

em 29-4-2020. Desse modo,
não
é devedor das mensalidades
de maio e junho de 2020, mas apenas das
de janeiro a abril
daquele ano
, período em que efetivamente usufruiu dos serviços
.

Ainda que a antecipação da colação de grau tenha sido a pedido
dele

(
apelante
)
, o
pagamento
dos meses
em que não houve a contraprestação pela apelada
resultaria
no
enriquecimento sem causa
desta última
.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇA DE SEMESTRALIDADES POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU

ANTECIPADA – LEI Nº 14.040/2020 – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO INÍQUA E ABUSIVA - NULIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. Com a antecipação da colação de grau durante o período pandêmico, nos moldes da Lei n.º 14.040/2020, cessa a obrigação de pagamento das semestralidades remanescentes, relativas a período cujos serviços educacionais não foram prestados. Vedação ao enriquecimento sem causa e proteção do consumidor frente
a obrigações iníquas e abusivas.
Arts
. 884, do CC e 51, IV, do CDC. 2. Irrelevância da confissão de dívida, visto que a cobrança, em si, é nula pela violação à legislação de regência, não sendo necessária a comprovação de vício de
consentimento
”
.

(
TJMT,
N.U 1021825-08.2022.8.11.0041,
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 22-11-
2023, DJE
de 27-11-
2023
, sem
destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO - ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU - MEDICINA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - PANDEMIA COVID-19 - LEI N.º 14.040/2020 - PORTARIA N.º 383/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -

COBRANÇA DAS MENSALIDADES APÓS COLAÇÃO DE GRAU - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALORES PAGOS A TÍTULO DE MATRÍCULA - DEVIDOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PURO. 1. O art. 3º, § 2º, da Lei nº. 14.040/2020 e a Portaria do MEC nº. 383/2020 possibilitaram às faculdades a colação de grau antecipada de seus discentes nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, desde que cumpridos 75% do estágio supervisionado/internato médico. 2. Havendo fato superveniente que alterou objetivamente as bases sobre as quais as partes contrataram, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 3. Os contratos de prestação de serviços educacionais são contratos
sinalagmáticos
, e, ao antecipar a colação de grau, cessa a prestação de serviço, de modo que a cobrança de mensalidades após esse ponto resultaria em enriquecimento indevido por parte da instituição de ensino.
4. Não há falar em restituição dos valores pagos para realização da matrícula no 12o período do curso de medicina, uma vez que se exigia
do
aluno estar devidamente matriculado para fazer jus à antecipação da colação de grau. 5. O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade

psíquica e integridade intelectual. 6. A negativação indevida configura o dano moral puro ou in
re

ipsa
, pois o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito,
cujos resultados são presumidos
”
.

(TJMG - Apelação Cível n.
5003263-27.2021.8.13.0439,
relator
Des. José Américo Martins da Costa,
julgamento em
8
-2-
2024, 15ª
Câmara Cível
,
publicação em
19
-2-
2024
, sem
destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL. PANDEMIA COVID 19. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A COLAÇÃO DE GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO PRESTADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FO
RMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA
”
.

(TJ
GO
– N.
51159490820218090007,
relator

Dioran
Jacobina Rodrigues
, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais,
p
ublicação
em
27
-6-
2022
, sem
destaque no original).

Importante registrar
que
desde o início de
maio o apelante

já havia terminado o curso;
logo
,
a
mensalidade
que venceria em 15-5-2020 não é
relativa a esse mês
, nem devida
, por
consequência.
Isso porque a data do vencimento é
indicada
pela instituição de ensino
, e nestes autos
foi definida para 15 dias depois do mês estudado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar indevidas as mensalidades de maio e junho de 2020, no
montante
originário de R$21.180,00, e, por conseguinte, reconhecer a sucumbência recíproca
e determinar que cada parte arcará com
50% d
esse
ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024